Tribunal: TJDFT
Processo: 0717405-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JURISDIÇÃO. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO. PARTES RESIDENTES NO EXTERIOR. AUSÊNCIA DE JURISDIÇÃO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 22, I, do Código de Processo Civil – CPC, compete à autoridade judiciária brasileira processar e jugar as ações de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no país; ou o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como “posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos”.
2. Nos casos que envolvem ação de fixação ou revisão de alimentos, para o exercício da jurisdição pátria é fundamental que ao menos uma das partes – alimentante ou alimentando - tenha domicílio ou residência no Brasil.
3. Este Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a “ação revisional de alimentos é autônoma em relação à ação originária de alimentos, não havendo prevenção do Juízo que fixou os alimentos para julgar e julgar a revisão” (Acórdão 1967634, 0748983-80.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025).
4. Na hipótese, é fato incontroverso que o alimentante/apelado reside no Canadá. Assim, somente será possível o exercício da jurisdição brasileira caso fique demonstrado que o alimentando/apelante tenha domicílio ou residência no Brasil.
5. O autor não demonstrou que possui domicílio ou residência no Brasil; não juntou nenhum documento (conta de água, energia, telefone, internet, IPTU, condomínio etc) em nome de sua representante legal que comprove o vínculo necessário com algum endereço brasileiro.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.